Tribunal: TJES
Processo: 0023841-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023841-26.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENRIQUE JOSE BONALDI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
O

0023841-26.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : HENRIQUE JOSÉ BONALDI

RECORRID
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

O
SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

1. PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
PELA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Estado do Espírito Santo suscitou
a preliminar, ao argumento de que a apelação não
impugnou expressamente os fundamentos da sentença recorrida
.

Pois bem.

À luz do princípio da dialeticidade (
artigo 932, III, do CPC)
, que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença.
1

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
mera repetição de peças processuais anteriores não resulta em ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.” (AgInt no REsp n. 2.012.613/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No caso, é possível extrair das razões recursais a pretensão de reforma da sentença,
sob a alegação de inconstitucionalidade do limite etário previsto no edital.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
HENRIQUE JOSÉ BONALDI, por inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, condenando o Autor/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) teve sua inscrição indeferida para concurso público para provimento de vagas para o posto de 1°. Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM) - especialidade de Cardiologista, edital n° 06/2018,
em razão da
idade; e (ii) a limitação etária prevista no edital para o cargo de oficial m
é
dico da Pol
í
cia Militar do Estado do Espirito Santo – 35 anos de idade -
viola o artigo
7
º
, inciso XXX, da CF/88,
conforme entendimento do STF.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, “no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual
somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo
. [...] A Suprema Corte já firmou a orientação de que
o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior
. [...]” (ARE 901899 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016)

As 4 (quatro) Câmaras Cíveis
do Tribunal de Justiça do Espírito Santo manifestaram-se acerca da matéria no mesmo sentido. Exemplificativamente, cito os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR LIMITAÇÃO DE IDADE 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO CONSTITUCIONALIDADE APELANTE QUE CONTAVA COM 30 (TRINTA) ANOS DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683)
. 2.
É legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

3. No caso,
o Edital nº 01/2018 estabeleceu, em seu item 4, n, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso. Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008
.

4.
As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso
.

5.
A desclassificação do apelante foi devidamente motivada, atendendo aos requisitos editalícios e legislativos.
A referida postura foi adotada em relação a todos os candidatos que se encontrassem na mesma condição que a do recorrente, de forma que não há sequer que se falar em violação ao princípio da isonomia.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180194490, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)”

“
EMENTA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. - Não há falar em nulidade da respeitável sentença por falta de fundamentação porquanto expendidas razões de decidir justificantes da denegação da segurança, mormente para ilidir as proposições apresentadas pelo apelante acerca do suposto ato coator praticado pelas autoridades impetradas. Na decisão foram indicados precedentes em casos similares ao tratado no processo de modo a aquebrantar as proposições do apelante acerca do direito líquido e certo sustentado no writ, isto é, foi decidida a matéria ligada à inaptidão dele para permanecer no concurso devido ao desatendimento do critério etário. Logo, devidamente observado o disposto no artigo 489, inciso II, do CPC, c/c art. 93, IX, da CF.

2. -
O critério etário limitativo do direito alegado pelo apelante é razoável e proporcional, tanto sob o sentido e alcance obtido por interpretação infralegal quanto por interpretação Constitucional, isto é, não se aplicou no edital o limite para soldado combatente (que é de no máximo 28 anos) mas observado o limite máximo previsto para o ingresso na carreira militar, isto é, fixou-se a idade de 35 (trinta e cinco) anos, conforme apontou o MM. Juiz de primeiro grau ao aplicar o Estatuto da PM/ES e CBMES Lei nº 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado
.

3. - Caso as autoridades impetradas tivessem olvidado o critério etário e reconhecessem a aptidão do autor com idade de 38 (trainta e oito) anos na data da inscrição do concurso, elas descumpririam o princípio da igualdade constitucional (artigo 5º, caput, da CF), da legalidade estrita (art. 37, inciso I, da CF), bem como o da proporcionalidade e razoabilidade adotada pelo legislador no momento da criação da Lei nº. 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado. 4. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180289498, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)”

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. SÚMULA 683 DO STF. PREVISÃO LEGAL. LC 467/2008. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento relativo à constitucionalidade dos limites etários para inscrição em concurso público (Súmula nº 683).

2.
Consideradas as atribuições peculiares do cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade
.

3. De acordo com o C. STJ,
não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica
(RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011).

4. Neste sentido,
a referida previsão legal encontra-se disposta na Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que alterou o artigo 10, caput , da Lei nº 3.196/71, estipulando o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo 28 (vinte e oito) anos , aferidos no primeiro dia de inscrição.

5. O requisito etário previsto em Lei merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa no cargo de soldado combatente, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia [...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180034215, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180191850, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)”

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001631-03.2018.8.08.0049 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: LUCAS FONSECA CALMON RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISÃO EDITALÍCIA NATUREZA DO CARGO POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO PROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupad
o.

2.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, dispõe, quanto ao ingresso na Polícia Militar, que o candidato deverá ter no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do concurso respectivo, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
.

3. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme quanto à constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida na Lei Estadual nº 3.196/1978, sendo válida a previsão do edital que condiciona o deferimento da inscrição no certame à idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no concurso, mesmo que o candidato já ocupe cargo de soldado ou cabo da carreira de praças.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado LUCAS FONSECA CALMON; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Vitória, 25 de Agosto de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 049180015312, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)”

“
EMENTA: APELAÇões Cível. Mandado de segurança. Concurso. Ingresso no quadro de oficiais combatentes da pmes. Idade mÁXIMA. 28 anos. Existência de Previsão legal e editalícia. Natureza das atribuições do cargo. Razoabilidade da exigência. Candidatos integrantes dos quadros da polícia militar. Impossibilidade de afastamento do requisito. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

1)
É legítimo o estabelecimento de limite etário para o ingresso em carreiras militares cujas atribuições exijam, dentre outros fatores, vigor físico que normalmente falta a pessoas de maior idade, desde que a restrição esteja prevista em lei e no edital do respectivo concurso público. Precedentes do STJ
.

2) A
exigência de idade máxima de 28 anos no momento da inscrição no concurso para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes da PMES, além de prevista expressamente na Lei Estadual n. 3.196/78 e no edital do certame, guarda relação de pertinência com as funções policiais inerentes ao cargo. Precedentes do TJES.

3) Tal limite de idade não pode ser afastado na hipótese de o candidato já ocupar o posto de soldado ou cabo da Polícia Militar, uma vez que as carreiras de Praças e de Oficiais são distintas, com atribuições diversas, caracterizando provimento originário o ingresso em cada uma delas. Precedentes do TJES. 4) Ademais, permitir a relativização da regra em favor de alguns candidatos implicaria violação ao princípio da isonomia. Precedentes do TJES.

5) Recursos desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 03 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024180189896, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019
)

Isso porque, no Estado do Espírito Santo, o artigo 10,
caput,

da Lei 3.196/78,
com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), nos seguintes termos:

“
Art. 10.
Para a participação no concurso público
, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014).”

No caso, o Autor/Recorrente nasceu em 18.01.1982, de forma que,
no período de
inscrição
n
o concurso público regido pelo Edital nº 06/2018, iniciado em 27.07.2018, já contava com 36 (trinta e seis) anos de idade, estando, portanto, acima da idade limite prevista para a participação no concurso público em referência, tanto na Lei
3.196/78,
quanto no edital do concurso.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1

“Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).” (AgRg no REsp 1797487/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019)

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. MÉDICO. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.

1.
À luz do princípio da dialeticidade (
artigo 932, III, do CPC)
, que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença.

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
mera repetição de peças processuais anteriores não resulta em ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.” (AgInt no REsp n. 2.012.613/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

3.
O Supremo Tribunal Federal, “no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual
somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo
. [...] A Suprema Corte já firmou a orientação de que
o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior
. [...]” (ARE 901899 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016)

4.

As 4 (quatro) Câmaras Cíveis

do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
manifes
taram
-se acerca da
constitucionalidade da previsão legal de limite etário para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

5. O
artigo 10,
caput,

da Lei 3.196/78,
com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM),
fixando em 35 (trinta e cinco) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.